Tribunal: TJSP
Processo: 1092903-38.2017.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Agravo Interno - Decisão que rejeitou embargos declaratórios e aplicou a multa prevista no § 2o, do art. 1.026, do CPC à embargante - Contradição não apontada - Embargante que apresentou argumentos concernentes à modificação da decisão e não a sanar irregularidade - Alegação de contradição que não pode ser utilizada para irresignação recursal - Ausência das hipóteses do art. 1.022, do CPC e

Ementa:
Agravo Interno - Decisão que rejeitou embargos declaratórios e aplicou a multa prevista no § 2o, do art. 1.026, do CPC à embargante - Contradição não apontada - Embargante que apresentou argumentos concernentes à modificação da decisão e não a sanar irregularidade - Alegação de contradição que não pode ser utilizada para irresignação recursal - Ausência das hipóteses do art. 1.022, do CPC e intuito protelatório verificado - Recurso não provido